Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008644-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), ANDERSON RODRIGO GOIS DE OLIVEIRA - CPF: 026.242.581-59 (PACIENTE), FELIPE MATHEUS CELESTINO SILVA AYRES - CPF: 067.523.191-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE INQUERITOS DO TJMT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO DOCE AMARGO III – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
–
INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
S
PRIS
ÕES
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP –
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE –
INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43
TCCR/
TJMT

–
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A
s

prisões se encontram
devidamente fundamentada
s
,
visto que demonstrada
a
necessidade para
a garantia da
ordem pública ante a
gravidade concreta do crime, praticado mediante
uma rede criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes,
bem como ao risco concreto de reiteração delitiva, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. “
É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crimes permanentes”
(STF - HC: 227299 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

3
.
Demonstrada a pertinência da
s
pris
ões
preventiva
s
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

4
.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(
Enunciado Orientativo nº 43
TCCR/TJMT
).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
RODRIGO POUSO MIRANDA
em favor de
ANDERSON RODRIGO GOIS DE OLIVEIRA
e
FELIPE MATHEUS CELESTINO SILVA AYRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente da manutenção de suas prisões preventivas no âmbito da Operação Doce Amargo III.

S
ustenta o impetrante,
em síntese,
que o Magistrado responsável pela decretação e manutenção da prisão dos pacientes fundamentou as decisões em termos genéricos e hipotéticos, já que não foram apresentados fundamentos concretos acerca do
periculum
libertatis
.

Salienta
que não há contemporaneidade dos fatos, uma vez que as prisões foram decretadas em razão de eventos pretéritos alegados.

Aduz
ainda que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, destaca os predicados favoráveis dos Pacientes, como residência fixa, primariedade e trabalho fixo.

Forte nessas premissas, requer a
concessão liminar da ordem
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em face de
ANDERSON RODRIGO GOIS DE OLIVEIRA
e
FELIPE MATHEUS CELESTINO SILVA AYRES
, substituindo por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia a ratificação da liminar eventualmente concedida.

Instrui o feito
com
os documentos acostados ao
IDs

208576681 a 208583650.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
208893656
).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID
209594165
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID
210974696
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024